Tribunal: TJES
Processo: 5016169-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016169-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016169-03.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA:
DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDAS BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMO. SELFIE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em apertada síntese, aduz a parte autora em sede de inicial, que possui dois benefícios: pensão por morte e aposentadoria. Alega que requereu a uma correspondente do banco requerido que
enviasse proposta para portabilidade dos contratos com o Banco Itaú discriminados no benefício de sua pensão por morte.

Alega a autora que o requerido efetivou a portabilidade mas não procedeu com o depósito no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e que invadiu outro contrato que a autora possui, vinculado a sua aposentadoria, lhe causando um prejuízo de R$ 6.543,30. (seis mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5016169-03.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: BANCO DAYCOVAL S/A a pagar à
Requerente
: DORVELINA MARIA VASCONCELOS LOPES: a)
indenização por danos materiais
no valor de R$ 5.509,20 (cinco mil quinhentos e nove reais e vinte centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar de 25/04/2023; e b)
indenização por danos morais
no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.
”

O Banco requerido opôs embargos de declaração (ID 7064745), os quais não foram acolhidos.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7064756), sustentando ausência de fundamentação e cerceamento de defesa e no mérito sustentou a validade do contrato considerando que foi realizada por meio de biometria facial, requerendo subsidiariamente a minoração dos danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, verifico que não assiste a razão ao recorrente quanto às teses de falta de fundamentação e cerceamento de defesa, considerando que a r. sentença fundamentou de forma clara e concisa sobre a nulidade da contratação e estando o processo pronto para julgamento sem mais provas a produzir, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, verifico que acertada a decisão do magistrado
a quo
, considerando que os contratos firmados pelas vias digitais, apenas a assinatura eletrônica simples não é suficiente para comprovar a legalidade da contratação.

Neste sentido é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva dos bancos, conforme os termos da súmula 479 que aduz que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta forma, cabia ao recorrente comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Vejamos a jurisprudência:

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e danos morais julgada improcedente, com condenação do autor por litigância de má-fé – Inconformismo do autor – Refinanciamentos de empréstimos consignados por meio de assinatura digital (biometria facial) – Falta de comprovação da existência dos contratos primitivos que deram origem aos refinanciamentos – Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto – Indícios de fraude na contratação – Valores descontados do benefício previdenciário do recorrente que lhe devem ser restituídos pelo banco recorrido, na forma simples – Dano moral configurado – Descabimento da condenação por litigância de má-fé – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10084409620218260077 SP 1008440-96.2021.8.26.0077, Relator: Camila Paiva Portero, Data de Julgamento: 20/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2022)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a propiciar maior zelo ao cliente.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)